Tribunal: STF
Processo: RE 1462223
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário (doc. 31).



    Os embargantes apontam omissão e contradição na decisão impugnada, sustentando que ela deixou de observar 



     que o feito trata-se de embargos à execução em que se discute o critério de correção monetária a ser utilizado na conta de liquidação ofertada nos autos, de modo que o entendimento aplicável ao caso é o consolidado no julgamento do Tema 810/STF de Repercussão Geral, ou seja, a correção monetária deve seguir o IPCA-E sem limitação temporal (doc. 32, pp. 1-2).



    Registram, ainda, a presença de erro obscuridade e erro material na fundamentação da decisão embargada, porquanto referiu a modulação estabelecida no julgamento das ADI 4.357 e 4.425 (doc. 32, pp. 2-3).



    Requerem, também, a inversão dos ônus sucumbenciais, em razão do provimento deste recurso extraordinário (doc. 32, pp. 2-3).



    Intimado, o embargado não apresentou resposta (doc. 37).



    Bem reexaminados os autos, verifico que, de fato, há erro material passível de ser sanado via embargos declaratórios, uma vez que estabeleceu indevida modulação. Isso porque, no dispositivo da decisão embargada consta “dou provimento ao recurso para aplicar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, determinando que a correção monetária da dívida da Fazenda Pública seja calculada utilizando-se o IPCA-E, a partir de 25 de março de 2015”.



    Posto isso, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, unicamente para sanar erro material, reajustando o dispositivo da decisão embargada para a seguinte redação: “dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal e ao Tema 810 da Repercussão Geral, e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para o fim de aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida da Fazenda Pública, ainda que fixada em sentença transitada em julgado antes da edição do referido tema de repercussão geral, invertidos os ônus da sucumbência”.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator